Tribunal: TJSP
Processo: 1108946-79.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Inconformismo da co-requerida. Elementos juntados aos autos não embasam a alegada hipossuficiência. Gratuidade negada. RECURSO DESPROVIDO.